Tribunal: TJMT
Processo: 1003264-30.2021.8.11.0021
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003264-30.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (EMBARGADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003264-30.2021.8.11.0021

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE COCALINHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TELAS DE SISTEMA ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do crédito não tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), relativo a multa administrativa aplicada ao ente municipal. O embargante sustenta omissão quanto à análise de suposto parcelamento celebrado e registrado no sistema SADA, que, a seu ver, teria interrompido o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à análise de documentos comprobatórios do alegado parcelamento do débito e sua aptidão para interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de parcelamento, concluindo pela inexistência de prova válida da interrupção da prescrição, à luz do art. 2o da Lei Estadual n. 10.026/2013.

4. A apresentação de telas extraídas do sistema SADA, desacompanhadas do correspondente Termo de Confissão e Parcelamento de Débito assinado pelo devedor, não satisfaz os requisitos legais e jurisprudenciais para caracterizar causa interruptiva da prescrição.

5. Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, que reconhece a prescrição com base no decurso do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sem a devida comprovação de causa interruptiva.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reapreciação de provas, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7. Inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A apresentação de telas de sistema administrativo sem o correspondente Termo de Confissão e Parcelamento de Débito assinado pelo devedor não é suficiente para interromper o prazo prescricional.

O acórdão que analisa expressamente a alegação de parcelamento e conclui pela ausência de comprovação válida não incorre em omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Decreto n. 20.910/32, art. 1o; Lei Estadual n. 10.026/2013, art. 2o.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003264-30.2021.8.11.0021

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE COCALINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20121294, restando, assim, ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a prescrição do crédito não tributário referente à multa administrativa registrada na Certidão de Dívida Ativa (CDA), relativa a irregularidades sanitárias atribuídas ao Município, tornando inexigível o referido débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do crédito não tributário oriundo de multa administrativa; (ii) estabelecer se o parcelamento alegado pelo Estado tem efeito interruptivo válido sobre o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável ao crédito não tributário (multa administrativa) é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp n. 1.105.442/RJ.

4. Para que o parcelamento configure causa interruptiva da prescrição, é imprescindível a apresentação do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito devidamente assinado pelo devedor, conforme exige o art. 2o da Lei Estadual n. 10.026/2013.

5. No caso concreto, o Estado não apresentou o termo assinado pelo Município de Cocalinho, limitando-se a juntar telas do sistema SADA, o que não é suficiente para comprovar a interrupção da prescrição.

6. Considerando a ausência de comprovação válida de causa interruptiva e o transcurso do prazo prescricional sem o ajuizamento da execução fiscal, resta configurada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32 aos créditos não tributários oriundos de multa administrativa.

A interrupção do prazo prescricional por parcelamento exige a apresentação de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito devidamente assinado pelo devedor.

A ausência de comprovação válida de causa interruptiva acarreta o reconhecimento da prescrição e a inexigibilidade do crédito não tributário.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/32, art. 1o; Lei n. 6.830/80, art. 2o, § 3o; Lei Estadual n. 10.026/2013, art. 2o; Código Tributário Nacional, art. 174, parágrafo único, IV; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, j. 14.10.2009; STJ, AgRg no REsp 1427743/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 01.04.2019.

O Estado sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido devidamente analisados os elementos probatórios constantes nos autos que comprovariam a realização de parcelamento do débito pelo Município de Cocalinho em 19-12-2017. Alega que esse parcelamento, registrado no sistema SADA, envolveria a dívida principal e valores referentes ao FUNJUS, o que por si só seria suficiente para interromper o prazo prescricional.

O embargante afirma que, a data de 19-12-2017, representa causa interruptiva da prescrição, conforme previsão do art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Ressalta que o acórdão embargado não enfrentou esse ponto específico, limitando-se a considerar a ausência de ajuizamento da execução fiscal dentro do prazo quinquenal a contar da constituição definitiva do crédito, sem apreciar adequadamente a repercussão da negociação administrativa mencionada.

Ainda, aduz que, a decisão colegiada teria incorrido em erro material e contradição, pois teria reconhecido a prescrição mesmo diante de indícios de interrupção validamente registrados em sistemas administrativos da Fazenda Pública Estadual. A ausência de apreciação da prova documental relativa ao parcelamento, no entender do embargante, implicaria violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, pugna pela acolhida dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado, de modo a reformar o acórdão e afastar a prescrição.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 280913388.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003264-30.2021.8.11.0021

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE COCALINHO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20121294.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, alegando que não teriam sido analisados os documentos que comprovariam a realização de parcelamento do débito em 19-12-2017, o qual, segundo sua tese, interromperia o prazo prescricional, reiniciando-se a contagem a partir do inadimplemento das parcelas em 11-11-2020.

Entretanto, não assiste razão ao embargante.

A suposta omissão alegada não se sustenta, pois o acórdão embargado expressamente analisou a alegação de parcelamento, concluindo que não há nos autos qualquer documento idôneo e formalmente assinado pelo representante do Município de Cocalinho que comprove a adesão válida ao parcelamento. Como ressaltado no julgado, a simples apresentação de telas do Sistema SADA é insuficiente para configurar a confissão de dívida exigida nos termos do art. 2o da Lei Estadual n. 10.026/2013, tampouco para interromper o prazo prescricional conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, não se verifica contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão. O voto embargado estabeleceu, com base no conjunto probatório dos autos, que o crédito tem natureza não tributária, regido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/32, e que, mesmo considerando a suspensão do prazo por 180 dias, o termo final para ajuizamento da execução fiscal expirou em 18-6-2018, sem que qualquer causa interruptiva válida tenha sido demonstrada. Assim, a prescrição foi corretamente reconhecida.

Vale enfatizar que, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de provas ou reiteração de argumentos já devidamente enfrentados pela decisão colegiada. No presente caso, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por não constatar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025